Tribunal: STF
Processo: AI 125032
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE A
CONTROVERSIA SOBRE A FONTE E CUSTEIO ESTA POSTA NA INTERPRETAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, ATINENTE A SUCESSÃO DE ENCARGOS
PREVIDENCIARIOS, NÃO HAVENDO COMO COGITAR DE OFENSA (AO MENOS
DIRETA) DO ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO.